Tribunal: TJES
Processo: 0013210-03.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA EM ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DA SUA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM AS LESÕES PROPICIADAS PELO SINISTRO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. LIMITES DA APÓLICE. SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA QUANTO À DENUNCIAÇÃO LIDE. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONHECIDO E DESPROVIDO, MAJORANDO-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- “
A responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte (...)
” (STJ - AgInt no REsp n. 2.050.505/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

II
- Na hipótese dos autos, restou comprovado os fatos noticiados pela Recorrida, alegando que, ao entrar no ônibus de propriedade da Empresa Recorrente, o Motorista sequer esperou que ela se sentasse, vindo a passar por um quebra-molas sem diminuir a velocidade, o que provocou o deslocamento abrupto da Recorrida, causando-lhe lesões coluna, já que à época do sinistro contava com 84 (oitenta e quatro) anos de idade. Por sua vez, nas declarações que prestou ao Policial Militar do Batalhão de Polícia de Trânsito, conforme Boletim de Ocorrência, o Motorista do ônibus afirmou que “
PAREI PEGUEI A PASSAGEIU NA PORTA DA CASA DELA, OLHEI NO RETROVISOR, ELA SENTOU. ELA DEU UM GRITO NO QUEBRA MOLA, EU PAREI O VEÍCULO PARA PRESTAR SOCORRO, FOI ACIONADO O SAMU, AGUARDEI O RESGATE E PROSSEGUI A VIAGEM
” (fl. 17).

III
- Na espécie, afigura-se incontroverso que houve o deslocamento do ônibus sobre o referido “
quebra-molas
”, quando, então, a Recorrida já se encontrava no interior do coletivo. Deste modo, à luz da responsabilidade objetiva da Empresa Recorrente, incumbia-lhe comprovar a culpa exclusiva da Recorrida, máxime porque, se o Motorista tivesse guardado todas as cautelas na condução do ônibus, inclusive quanto à velocidade do veículo, não seria crível supor que a simples passagem por um quebra-molas ocasionaria o abrupto deslocamento da Recorrida no interior do ônibus.

IV
- À míngua de efetiva prova de que o Motorista agiu prudentemente ou de que a Recorrida não se portou adequadamente, a ponto de configurar a sua culpa exclusiva, ou até mesmo concorrente, para a ocorrência do sinistro, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Empresa Recorrente.

V
-
In casu
, subsiste evidenciado nos autos que, após o sinistro, a Recorrente foi socorrida para o Hospital São Pedro, cujo Médico que a atendeu atestou a ocorrência de “
lesão impactante
” (fl. 22 e fl. 24), sendo, na sequência, transferida para Unidade Hospitalar da Unimed, onde se atestou que houve a remoção da Recorrida “
após trauma na bacia e na coluna lombar
” (fl. 26).

VI
- Diante do delineado quadro, infere-se que a Recorrida logrou êxito em comprovar os danos materiais objeto da lide, consistentes nas despesas com medicamentos, fisioterapias e com o serviço de remoção de ambulância, conforme receitas, recibos e notas fiscais juntados às fls. 27/38, ostentando, por certo, nítida relação de causalidade com o sinistro e as lesões sofridas pela Recorrida.

VII
- O dever de indenizar a título de danos morais revela-se patente, na medida em que o evento vivenciado pela Recorrida em avançada idade (84 anos), causou-lhe sérias lesões na coluna que exigiram ulterior tratamento, inclusive com uso de medicação para dores, não constitui mero dissabor, sendo apto a propiciar notória aflição e abalo psicológico passíveis de indenização.

VIII
- A indenização arbitrada a título de dano moral deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

IX
- Na espécie, revela-se adequado e proporcional o arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não só diante do seu caráter pedagógico, mas também da situação vivenciada pela Recorrida que sofreu demasiado abalo psicológico decorrente não apenas do evento em si, mas também propiciado pelas lesões e dores ocasionadas, sendo inegáveis a sua aflição por tudo que passou. Registre-se, inclusive, que tal quantia não destoa do parâmetro adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

X
– De acordo com a Súmula 537, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

XI
- No caso em apreço, na medida que a Seguradora Recorrente nem sequer aponta a inaplicabilidade da referenciada Súmula, resulta induvidosa a sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização imposta na Sentença, limitada, contudo, às coberturas da Apólice, conforme expressamente advertido pelo Juízo
a quo
.

XII
- Na esteira da compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser examinada em sede de Cumprimento de Sentença a questão alusiva a eventual não incidência de correção monetária e de juros de mora em relação à Seguradora em Liquidação Extrajudicial, até porque não subsiste qualquer dúvida quanto à aplicação de tais consectários no período alusivo à fase de conhecimento.

XIII
– No tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, isto é, em decorrência do acolhimento da Denunciação da lide, importa assentar que "
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

XIV
- A Contestação da Seguradora Recorrente (fls. 106/117) em nenhum momento ofereceu qualquer resistência à Denunciação da Lide, de modo que todos seus argumentos voltaram-se contrariamente ao que aduzido na Petição Inicial da demanda, e não ao que sustentado pela Litisdenunciante. Logo, revela-se indevida a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, o que se extirpa da Sentença recorrida.

XV
– Apelação Cível de ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

XVI
– Apela
ção Cível de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em Liquidação Extrajudicial) conhecida e parcialmente provida apenas para extirpar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013210-03.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

APELADO: AGUITA MAIOLI CAMPOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA EM ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DA SUA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM AS LESÕES PROPICIADAS PELO SINISTRO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. LIMITES DA APÓLICE. SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA QUANTO À DENUNCIAÇÃO LIDE. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONHECIDO E DESPROVIDO, MAJORANDO-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- “
A responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte (...)
” (STJ - AgInt no REsp n. 2.050.505/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

II
- Na hipótese dos autos, restaram comprovados os fatos noticiados pela Recorrida, alegando que, ao entrar no ônibus de propriedade da Empresa Recorrente, o Motorista sequer esperou que ela se sentasse, vindo a passar por um quebra-molas sem diminuir a velocidade, o que provocou o deslocamento abrupto da Recorrida, causando-lhe lesões coluna, já que à época do sinistro contava com 84 (oitenta e quatro) anos de idade. Por sua vez, nas declarações que prestou ao Policial Militar do Batalhão de Polícia de Trânsito, conforme Boletim de Ocorrência, o Motorista do ônibus afirmou que “
PAREI PEGUEI A PASSAGEIU NA PORTA DA CASA DELA, OLHEI NO RETROVISOR, ELA SENTOU. ELA DEU UM GRITO NO QUEBRA MOLA, EU PAREI O VEÍCULO PARA PRESTAR SOCORRO, FOI ACIONADO O SAMU, AGUARDEI O RESGATE E PROSSEGUI A VIAGEM
” (fl. 17).

III
- Na espécie, afigura-se incontroverso que houve o deslocamento do ônibus sobre o referido “
quebra-molas
”, quando, então, a Recorrida já se encontrava no interior do coletivo. Deste modo, à luz da responsabilidade objetiva da Empresa Recorrente, incumbia-lhe comprovar a culpa exclusiva da Recorrida, máxime porque, se o Motorista tivesse guardado todas as cautelas na condução do ônibus, inclusive quanto à velocidade do veículo, não seria crível supor que a simples passagem por um quebra-molas ocasionaria o abrupto deslocamento da Recorrida no interior do ônibus.

IV
- À míngua de efetiva prova de que o Motorista agiu prudentemente ou de que a Recorrida não se portou adequadamente, a ponto de configurar a sua culpa exclusiva, ou até mesmo concorrente, para a ocorrência do sinistro, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Empresa Recorrente.

V
-
In casu
, subsiste evidenciado nos autos que, após o sinistro, a Recorrente foi socorrida para o Hospital São Pedro, cujo Médico que a atendeu atestou a ocorrência de “
lesão impactante
” (fl. 22 e fl. 24), sendo, na sequência, transferida para Unidade Hospitalar da Unimed, onde se atestou que houve a remoção da Recorrida “
após trauma na bacia e na coluna lombar
” (fl. 26).

VI
- Diante do delineado quadro, infere-se que a Recorrida logrou êxito em comprovar os danos materiais objeto da lide, consistentes nas despesas com medicamentos, fisioterapias e com o serviço de remoção de ambulância, conforme receitas, recibos e notas fiscais juntados às fls. 27/38, ostentando, por certo, nítida relação de causalidade com o sinistro e as lesões sofridas pela Recorrida.

VII
- O dever de indenizar a título de danos morais revela-se patente, na medida em que o evento vivenciado pela Recorrida em avançada idade (84 anos), causou-lhe sérias lesões na coluna que exigiram ulterior tratamento, inclusive com uso de medicação para dores, não constitui mero dissabor, sendo apto a propiciar notória aflição e abalo psicológico passíveis de indenização.

VIII
- A indenização arbitrada a título de dano moral deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

IX
- Na espécie, revela-se adequado e proporcional o arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não só diante do seu caráter pedagógico, mas também da situação vivenciada pela Recorrida que sofreu demasiado abalo psicológico decorrente não apenas do evento em si, mas também propiciado pelas lesões e dores ocasionadas, sendo inegáveis a sua aflição por tudo que passou. Registre-se, inclusive, que tal quantia não destoa do parâmetro adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

X
– De acordo com a Súmula 537, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

XI
- No caso em apreço, na medida que a Seguradora Recorrente nem sequer aponta a inaplicabilidade da referenciada Súmula, resulta induvidosa a sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização imposta na Sentença, limitada, contudo, às coberturas da Apólice, conforme expressamente advertido pelo Juízo
a quo
.

XII
- Na esteira da compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser examinada em sede de Cumprimento de Sentença a questão alusiva a eventual não incidência de correção monetária e de juros de mora em relação à Seguradora em Liquidação Extrajudicial, até porque não subsiste qualquer dúvida quanto à aplicação de tais consectários no período alusivo à fase de conhecimento.

XIII
– No tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, isto é, em decorrência do acolhimento da Denunciação da lide, importa assentar que "
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

XIV
- A Contestação da Seguradora Recorrente (fls. 106/117) em nenhum momento ofereceu qualquer resistência à Denunciação da Lide, de modo que todos seus argumentos voltaram-se contrariamente ao que aduzido na Petição Inicial da demanda, e não ao que sustentado pela Litisdenunciante. Logo, revela-se indevida a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, o que se extirpa da Sentença recorrida.

XV
– Apelação Cível de ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

XVI
– Apela
ção Cível de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em Liquidação Extrajudicial) conhecida e parcialmente provida apenas para extirpar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em Liquidação Extrajudicial) e ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA

interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em face da
SENTENÇA
(id. 2091221, p. 71/93, integralizada no id. 2091223, p. 76/78) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE GUARAPARI-ES
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
AGUITA MAIOLI CAMPOS
em face da Segunda Recorrente, figurando como Litisdenunciada a primeira Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (
I
) condenar “
a requerida ASATUR e a litisdenunciada NOBRE SEGURADORA – nos limites da Apólice securitária – ao pagamento da importância de R$ 311,33 (trezentos e onze reais e trinta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, cuja correção incidirá a partir de 10/04/2016 (fls. 29/33), acrescido de juros devidos desde 09/04/2016 (fl. 17), em estrita observância ao que regulamentam as Súmulas 43 e 54 do STJ
”; (
II
) condenar “
a requerida ASATUR LTDA e a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL a repararem, sob esta rubrica, de forma solidária, a favor da requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A correção monetária será computada nos termos da Súmula nº 362/STJ e os juros legais, devidos desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual
”; (
III
) na lide principal, condenar “
a requerida ASATUR LTDA e a litisdenunciada de maneira pro rata das custas processuais e os honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (Artigo 85, §2º do CPC)
”; e (
IV
) na lide secundária, condenar “
a seguradora litisdenunciada a custear em sua totalidade as verbas sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o limite valorativo contratual da condenação a ela imposta
”.

A Recorrente NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (Em Liquidação Extrajudicial) pugna, preliminarmente, pela concessão da Gratuidade de Justiça, porquanto alega não possuir condições de arcar com as despesas do processo, máxime por encontrar-se no regime de Liquidação Extrajudicial.

No Mérito, sustenta, em resumo, que (
I
) não há prova do nexo de causalidade entre os supostos danos sofridos pela Recorrida e a conduta do motorista do ônibus da Empresa Segurada; (
II
) tem-se por configurada a culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar; (
III
) a Recorrida não comprovou os alegados danos sofridos, inclusive os danos morais; (
IV
) caso se rejeite a tese de culpa exclusiva da vítima, que ao menos se reconheça que houve culpa concorrente, reduzindo proporcionalmente as condenações impostas neste feito; (
V
) a responsabilidade da Recorrente, enquanto Seguradora, limita-se aos termos da apólice; (
VI
) faz-se necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; (
VII
) deve ser suspensa a fluência dos juros moratórios e de correção monetária até que integralmente pago o passivo da Seguradora Recorrente em Liquidação Extrajudicial; e (
VIII
) não se revela devida a condenação da Recorrente enquanto Seguradora-Litisdenunciada, eis que não resistiu à Denunciação da Lide.

Contrarrazões da Recorrida ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR (fls. 432/442), pugnando pelo desprovimento do recurso naquilo que não conflite com os interesses da Segurada-Recorrida.

Por sua vez, a Recorrente ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR defende que (
I
) houve culpa exclusiva da vítima, no caso, da Recorrida, o que afasta o dever de indenizar; (
II
) não se tem configurado o dano material indenizável, visto que não há comprovação de que os gastos com medicamentos e procedimentos foram necessariamente causados pelo acidente objeto da lide; (
III
) não se tem igualmente evidenciados os danos morais, diante da ausência de ofensa a honra objetiva ou subjetiva da Recorrida, porém, na hipótese de sua manutenção, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Despacho (id. 2653555), determinando a intimação da Recorrente NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (Em Liquidação Extrajudicial) para comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira.

Petição (id. 2748069), na qual a sobredita Recorrente não só apresentou seus relatórios/balancetes financeiros no intuito de corroborar sua alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, como também reiterou que lhe seja concedida a vindicada benesse assistencial.

Decisão (id. 3378551), indeferindo a Gratuidade da Justiça à Recorrente NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (Em Liquidação Extrajudicial) e determinando a sua intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Petição da Recorrente NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (Em Liquidação Extrajudicial) [id. 3496187], juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Despacho (id. 3762589), ordenando que se certificasse eventual decurso de prazo para recurso em face da Sentença pela Recorrida AGUITA MAIOLI CAMPOS, bem como, de suas Contrarrazões acerca das Apelações Cíveis em comento, além de eventual ausência de manifestação pela Recorrida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (Em Liquidação Extrajudicial) acerca da Apelação Cível de ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA.

Certidão (id. 5158214), atestando que (
I
) “
regularmente intimados conforme fi.431 a(s) partes(s) AGUITA MAIOLI CAMPOS e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SIA permaneceu(ram) inerte(s), deixando transcorrer in albis o prazo legal de resposta à apelação
”; (
II
) “
certifico ainda que embora devidamente intimada da Sentença e da Decisão de embargos (fi.275 e 335) a parte AGUITA MAIOLI CAMPOS não apresentou recurso de apelação
”.

É o importa relatar.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em Liquidação Extrajudicial) e ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA

interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em face da
SENTENÇA
(id. 2091221, p. 71/93, integralizada no id. 2091223, p. 76/78) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE GUARAPARI-ES
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
AGUITA MAIOLI CAMPOS
em face da Segunda Recorrente, figurando como Litisdenunciada a primeira Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (
I
) condenar “
a requerida ASATUR e a litisdenunciada NOBRE SEGURADORA – nos limites da Apólice securitária – ao pagamento da importância de R$ 311,33 (trezentos e onze reais e trinta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, cuja correção incidirá a partir de 10/04/2016 (fls. 29/33), acrescido de juros devidos desde 09/04/2016 (fl. 17), em estrita observância ao que regulamentam as Súmulas 43 e 54 do STJ
”; (
II
) condenar “
a requerida ASATUR LTDA e a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL a repararem, sob esta rubrica, de forma solidária, a favor da requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A correção monetária será computada nos termos da Súmula nº 362/STJ e os juros legais, devidos desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual
”; (
III
) na lide principal, condenar “
a requerida ASATUR LTDA e a litisdenunciada de maneira pro rata das custas processuais e os honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (Artigo 85, §2º do CPC)
”; e (
IV
) na lide secundária, condenar “
a seguradora litisdenunciada a custear em sua totalidade as verbas sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o limite valorativo contratual da condenação a ela imposta
”.

Na medida em que ambos os recursos possuem matérias que se interrelacionam,
passo a julgá-los conjuntamente
.

Importa esclarecer, de início, que a causa subjacente a este recurso trata de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta pela Recorrida AGUITA MAIOLI CAMPOS em face da Recorrente ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA, que, por sua vez, procedeu a Denunciação à Lide da Recorrida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Postula-se na demanda a reparação de danos que a Recorrida alega ter sofrido, pois, segundo alegado na Petição Inicial, “
na data de 09/04/2016, por volta das 08:24, a Autora adentrou no ônibus da Requerida, Placas MRM 3666, conduzido pelo motorista David Conceição (conforme Boletim de Ocorrência anexo), partindo do bairro Iguape com destino ao Centro de Guarapari, ocasião em que, logo após a Autora adentrar no coletivo, o motorista conduziu viagem e passou sobre um quebra-molas sem aguardar que a requerente sentasse e sem diminuir a velocidade do veículo, fato que provocou o deslocamento abrupto da Requerente, vindo a subir e descer com muita força contra o banco, o que lhe causou lesões na coluna
” (fl. 03).

Enfatiza, neste contexto, que
“no momento do acidente, o motorista não queria parar o ônibus para prestar socorro, quando então os passageiros o pressionaram para parar, pois a situação era grave, porquanto a Autora, que tem mais de 84 anos, gemia de dor”
(fl. 03).

Além de danos morais, pleiteou o ressarcimento de danos materiais em decorrência dos gastos com medicamentos e procedimentos que se revelaram necessários diante das lesões causadas à Recorrida.

Acolhidos parcialmente os pedidos iniciais, na forma anteriormente relatada, sustenta-se, enquanto matéria central nestes autos, que restou configurada a
culpa exclusiva da vítima
, eis que a Recorrida não teria utilizado as barras existentes do interior do ônibus quando este se encontrava em movimento, de modo que não se atentou para a sua própria segurança.

A propósito da matéria sob exame, revela-se assente a compreensão de que “
a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva
, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte (...)
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 2.050.505/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Na hipótese dos autos, a Recorrida alega que, ao entrar no ônibus de propriedade da Empresa Recorrente, o Motorista sequer esperou que ela se sentasse, vindo a passar sobre um quebra-molas sem diminuir a velocidade, o que provocou o seu deslocamento abrupto, causando-lhe lesões coluna, já que à época do sinistro contava com 84 (oitenta e quatro) anos de idade.

Por sua vez, nas declarações que prestou ao Policial Militar do Batalhão de Polícia de Trânsito, conforme Boletim de Ocorrência, o Motorista do ônibus afirmou que “
PAREI PEGUEI A PASSAGEIRA NA PORTA DA CASA DELA, OLHEI NO RETROVISOR, ELA SENTOU. ELA DEU UM GRITO NO QUEBRA MOLA, EU PAREI O VEÍCULO PARA PRESTAR SOCORRO, FOI ACIONADO O SAMU, AGUARDEI O RESGATE E PROSSEGUI A VIAGEM
” (fl. 17).

Na espécie, resulta incontroverso, portanto, que houve o deslocamento do ônibus sobre o referido “
quebra-molas
”, quando, então, a Recorrida já se encontrava no interior do coletivo.

Deste modo, à luz da responsabilidade objetiva da Empresa Recorrente, incumbia-lhe comprovar a culpa exclusiva da Recorrida, máxime porque, se o Motorista tivesse guardado todas as cautelas na condução do ônibus, inclusive quanto à velocidade do veículo, não seria crível supor que a simples passagem por um quebra-molas ocasionaria o abrupto deslocamento da Recorrida no interior do ônibus
.

Deveras, à míngua de efetiva prova de que o Motorista agiu prudentemente ou de que a Recorrida não se portou adequadamente, a ponto de configurar a sua culpa exclusiva, ou até mesmo concorrente, para a ocorrência do sinistro, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Empresa Recorrente
.

In casu
, restou comprovado que, após o sinistro, a Recorrente foi socorrida para o Hospital São Pedro, cujo Médico que a atendeu atestou a ocorrência de “
lesão impactante
” (fl. 22 e fl. 24), sendo, na sequência, transferida para Unidade Hospitalar da Unimed, onde se atestou que houve a remoção da Recorrida “
após trauma na bacia e na coluna lombar
” (fl. 26).

Diante do delineado quadro,
infere-se que a Recorrida logrou êxito em comprovar os danos materiais objeto da lide
, consistentes nas despesas com medicamentos, fisioterapias e com o serviço de remoção de ambulância, conforme receitas, recibos e notas fiscais juntados às fls. 27/38, ostentando, por certo, nítida relação de causalidade com o sinistro e as lesões sofridas pela Recorrida.

Quanto ao dever de indenizar a título de
danos morais
, resulta inequívoco que o evento vivenciado pela Recorrida em avançada idade (84 anos), causando-lhe sérias lesões na coluna que exigiram ulterior tratamento, inclusive com uso de medicação para dores, não constitui mero dissabor, sendo apto a propiciar notória aflição e abalo psicológico passíveis de indenização.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Na espécie, revela-se adequado e proporcional o arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não só diante do seu caráter pedagógico, mas também face à situação vivenciada pela Recorrida que sofreu demasiado abalo psicológico decorrente não apenas do evento em si, mas também proporcionado pelas lesões e dores ocasionadas, sendo inegáveis a sua aflição por toda a situação que vivenciou.

Registre-se, por oportuno e relevante, que tal quantia não destoa do parâmetro adotado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL TEMPESTIVO. NOVO EXAME DO FEITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO DE PASSAGEIRO MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Decisão agravada reconsiderada, na medida que o recurso especial é tempestivo. Novo exame do feito.

2.
Não se verifica a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

3.
A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

4.

O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente deve ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à agravada, que veio a bater a cabeça no banco do ônibus, experimentando ferimentos que lhe ocasionaram uma cicatriz permanente em sua face
.

5.
A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

6.
A orientação do STJ assinala que "o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização" (AgInt no AREsp 1023507/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017).

7.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.681.787/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Em igual sentido:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp nº 2.189.874/RJ
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023; e
AgInt no AREsp nº 1.980.218/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.

Noutro giro, no que concerne à
condenação solidária da Seguradora Recorrente
, aplica-se à causa a orientação firmada na
Súmula 537, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

Súmula 537/STJ
: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

N
o caso em apreço, na medida que a Seguradora Recorrente sequer aponta a inaplicabilidade da referenciada Súmula, resulta induvidosa a sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização imposta na Sentença, limitada, contudo, às coberturas da Apólice, conforme expressamente advertido pelo Juízo
a quo
.

Em relação à tese defendida pela Seguradora Recorrente, no sentido de que a sua submissão ao regime de Liquidação Extrajudicial afasta a possibilidade de incidência de correção monetária e de juros de mora, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, na esteira da compreensão adotada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser examinada em sede de Cumprimento de Sentença a questão alusiva a eventual não incidência de correção monetária e de juros de mora em relação à Seguradora em Liquidação Extrajudicial, até porque não subsiste qualquer dúvida quanto à aplicação de tais consectários no período alusivo à fase de conhecimento
,
in litteris:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGURADORA, EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APENAS DA FASE DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. A segunda instância dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Com base nas provas dos autos, o Tribunal estadual assentou que, embora em processo de liquidação extrajudicial, a seguradora não teria demonstrado sua hipossuficiência, logo, não seria caso de concessão de gratuidade de justiça. Essas premissas atraem a aplicação da Súmula nº 7/STJ.

3.
A conclusão no sentido de que não era caso de exclusão dos juros de mora e correção monetária, porquanto o art. 18, d e f, da Lei n. 6.024/1974 não obsta sua incidência na fase de conhecimento, surtindo efeitos apenas no momento de cumprimento do julgado, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula nº 83/STJ). Precedentes
.

4. O acórdão fixou que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Esse entendimento também não destoa da jurisprudência deste Tribunal - a aplicação da Súmula nº 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido."

(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.827.648/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 17/8/2020).

Por fim, no tocante à condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
na lide secundária, isto é, em decorrência do acolhimento da
Denunciação da lide
, importa assentar que "
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Na espécie, ao examinar a
Contestação da Seguradora Recorrente
(fls. 106/117), conclui-se que em nenhum momento ela ofereceu qualquer resistência à Denunciação da Lide, de modo que todos seus argumentos voltaram-se contrariamente ao que aduzido na Petição Inicial da demanda, e não ao que sustentado pela Litisdenunciante. Logo, revela-se indevida a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, o que se extirpa da Sentença recorrida.

Por todo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e, ainda, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em Liquidação Extrajudicial) apenas para extirpar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR